Tribunal: TJMT
Processo: 1011408-22.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011408-22.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.701.641-67 (ADVOGADO), EDERSON GOMES DE MELO - CPF: 010.435.932-33 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), KELY APUCK LIMA - CPF: 710.490.941-90 (VÍTIMA), ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.701.641-67 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011408-22.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDERSON GOMES DE MELO
IMPETRANTE: ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO [ART. 129, § 9º, CP] E AMEAÇA [ART. 147, CP]
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA – VÍTIMA QUE RENUNCIOU EXPRESSAMENTE ÀS MEDIDAS PROTETIVAS - FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública deve estar fulcrada na gravidade concreta do delito.

Não se afigura o risco de reiteração delitiva contra a vítima se as ações penais que o paciente responde apuram crimes cometidos sem violência.

Se a vítima compareceu em juízo e renunciou expressamente às medidas protetivas, informando sua mudança para outro Estado da Federação, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319, CP] se afigura suficiente, sendo desnecessária a manutenção da segregação cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011408-22.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDERSON GOMES DE MELO
IMPETRANTE: ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de EDERSON GOMES DE MELO, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, pela prática dos crimes de lesão corporal no ambiente doméstico [art. 129, § 9º, CP] e ameaça [art. 147, CP].

Assevera que há excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

Verbera que as lesões corporais não foram confirmadas pelo exame de corpo de delito e não há testemunhas oculares.

Sustenta que não estão preenchidos os requisitos para a decretação da medida extrema, uma vez que a vítima desistiu das medidas protetivas e renunciou ao direito de representação em relação ao crime de ameaça, e que não houve descumprimento das medidas protetivas fixadas.

Requer a concessão da ordem para que EDERSON seja posto em liberdade, com ou sem as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi parcialmente deferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da liminar, com a concessão parcial da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011408-22.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDERSON foi preso em flagrante no dia 21/05/2022, após a vítima KELY APUCK LIMA ter entrado em contato, via 190, com a 11ª CIPM de Colniza, informando que estava sendo espancada pelo ex-marido.

O PM ALESSANDRO MARTINS DE ALMEIDA, que atendeu a ocorrência, relatou à autoridade policial:

“QUE receberam uma ligação via 190 da vítima, onde ela solicitou a polícia militar; segundo o depoente,
a vítima informou que estava sendo espancada pelo seu ex-marido
. Diante disso, o depoente diz que GUPM se deslocou até o local dos fatos, contudo, o suspeito já havia evadido do local; sendo assim, o depoente relata que ao indagar a vítima, ela informou que seu ex-marido chegou em casa e começou a lhe bater e enforcar; que no decorrer do diálogo, populares nos informaram que o suspeito estaria na esquina da avenida Mato Grosso com a rua das mangueiras, assim nos deslocamos até o local mencionado, mas o suspeito ao avistar a viatura, se evadiu em uma motocicleta Honda/CG 125 Fan ES, diante da fuga do suspeito, esta GU partiu em perseguição ao suspeito, logrando êxito em alcançá-lo na rua das Dálias, onde foi dado voz de prisão; por fim, o suspeito e a vítima foram conduzidos até a delegacia para as medidas cabíveis”.

KELY foi ouvida pelo Delegado de Polícia:

“QUE seu ex-marido a agrediu fisicamente, que os motivos para tal agressão seria por que ele não estaria aceitando a separação; que a declarante alega que já vem sofrendo agressões físicas e psicológicas mais ou menos cinco anos; assim, na última agressão, enquanto casada ainda, a pelo menos três meses atrás, a declarante afirma que apanhou três vezes do seu ex-marido, outrossim, segundo a declarante, o suspeito fez um disparo de arma de fogo em sua direção, que esse disparo quase acertou sua filha; diante de tudo isso, ela resolveu separar do suspeito; consequentemente, o suspeito passou a ameaçar a vítima, que por mensagens, áudios de WhatsApp o suspeito passou a perseguir a vítima, até que no dia de hoje 21/05/2022 às 19:25, o suspeito ligou para vítima, a chamando para ir na frente de casa, assim ela foi até o portão e se deparou com o suspeito com o canivete na mão, momento este que o suspeito a atacou, mas ela conseguiu se desvencilhar do ataque ao mesmo tempo que pedia socorro ao irmão, que por conseguinte, pegou um balaústre e partiu para cima do suspeito que de imediato saiu correndo gritando dizendo que iria matar a vítima e seu irmão. Nesse ínterim, a vítima foi até a casa de sua mãe, mas resolveu ir na sua casa para pega a roupa, que chegando na casa, a declarante nos informa que a casa estava com as portas arrombada; que quando entrou na casa, estava tudo revirado, que mesmo amedrontada, a declarante diz que entrou na casa na intenção de pegar algumas roupas, mas quando ela entrou, o suspeito entrou também; que neste momento ele passou a enforcá-la, mas o vizinho gritou dizendo que estava ligando pra polícia, assim o suspeito saiu correndo e deu dois disparos pra cima; que após isso, o suspeito foi capturado pela polícia”.

Na mesma data, KELY requereu medidas protetivas.

EDERSON recusou-se a responder as perguntas que foram feitas em seu interrogatório.

Submetida a exame de corpo de delito,
o laudo pericial apontou que não houve ofensa à integridade física da vítima, e que ela não apresentava lesão recente
.

Na audiência de custódia realizada em 23/05/2022, a juíza plantonista decretou sua prisão preventiva,
verbis
:

“[...] Tem-se como fundamento da prisão preventiva, portanto, a demonstração do periculum libertatis, consubstanciado no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a indicação, a partir de fatos concretos e contemporâneos, de que o acusado, em liberdade, criará empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

In casu, reputo que o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado restou cabalmente comprovado, ante a contumácia do autuado no cometimento de delitos, bem como o modus operandi da agressão doméstica, visto que tentou enforcar a vítima.

A meu juízo, não há garantia de que, em liberdade, o preso não encontrará estímulos para tornar a delinquir, mormente porque, imotivadamente, agrediu sua ex-esposa, pessoa com a qual possui uma filha em comum.

Nesse viés, “demonstrada a gravidade em concreto do delito, seja pelo modo de agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a decretação da prisão preventiva, já que demonstrada sua periculosidade, pondo em risco a ordem pública” (Renato Brasileiro de Lima, 2020, pág. 1066).

Faz-se necessária a manutenção do cárcere preventivo para o fim de resguardar a ordem pública, evitando novas práticas delituosas, assim como garantir a conveniência da instrução criminal, visto que, em liberdade, poderá coagir e ameaçar a vítima.

Insta consignar que não é raro na rotina forense o descumprimento deliberado das medidas protetivas ou cautelares diversas da prisão, de modo que
a segregação cautelar assegurará o cumprimento das medidas de urgência deferidas em favor da vítima (autos n. 1000846-27.2022.8.11.0105)
. Nesse sentido:

[...]

Inclusive, o réu responde a outros procedimentos criminais, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais (id. 85554435). Sob esse enfoque, “inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no HC 678.598/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência do STJ, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

[...]

Logo, ante os elementos destacados acima, mostra-se possível aferir, ainda que em uma análise perfunctória, indícios suficientes de materialidade e autoria, o que, de acordo com o princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar, com amparo nos arts. 312 e 313, III, ambos do CPP. [...]”

Consta dos autos que, no dia
23/05/2022
, a vítima KELY compareceu em juízo e expressamente manifestou que
“não possui interesse nas medidas protetivas”
que haviam sido deferidas nos autos n. 1000846-27.2022.8.11.0105 [ID. 131459166, pág. 148], subscrevendo declaração na qual informa que a desistência se dá em razão de não ter
“nenhum medo ou receio de que o requerido, EDERSON GOMES DE MELO (ex-companheiro) seja solto, além disso, declaro que as medidas protetivas também não se mostram mais necessárias porque estou indo embora para a cidade de Cacoal/RO, residir com minha irmã, ANA CLÁUDIA LIMA BAUER”
[ID. 131459166, pág. 149].

Em consulta à folha de antecedentes do réu, observo que ele ostenta três registros, dos quais um se refere a medidas protetivas de urgência, no ano de
2016
[autos 1570-58.2016.8.11.0105] e responde duas ações penais por receptação [AP nº 2430-59.2016.8.11.0105 e 3377-79.2017.8.11.0105].

Verifico que as medidas protetivas pretéritas também haviam sido deferidas em favor de KELY, e ela
expressamente desistiu delas quando compareceu pessoalmente em juízo
, noticiando que estava de mudança para Cacoal/RO.

Como já me pronunciei quando da análise do pedido de liminar, reitero que a prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

As características do próprio delito infringido
não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão.
As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No mesmo sentido, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Por outro lado,
a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida
. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3ª edição, pág. 157).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
. [...]
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

No caso
sub examine,
ficou evidenciado que a vítima se mudou para outro Estado da Federação e manifestou expressamente sua desistência quanto às medidas protetivas fixadas em seu favor, asseverando que “não tem medo ou receio” do paciente.

A despeito de EDERSON responder duas ações penais pelo crime de receptação [art. 180, CP], tratam-se de
delitos cometidos sem violência
, não havendo, em princípio, risco concreto de reiteração delitiva, que autorizaria a sua prisão cautelar para assegurar a integridade da vítima.

Nesse aspecto, acrescento que
KELY compareceu em juízo e renunciou expressamente às medidas protetivas anteriormente fixadas
, além de informar que estava se mudando para outro Estado da Federação.

Portanto, concluo que as cautelares diversas já fixadas serão suficientes para resguardar a ordem pública, sendo desnecessária a manutenção da medida extrema outrora decretada pelo juízo singular.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDERSON GOMES DE MELO

para substituir a prisão preventiva pelas medidas já fixadas quando do deferimento da liminar, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022